Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-73.2021.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-73.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAICE DA SILVA BORGES - CPF: 053.238.851-81 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (APELADO), ROSA HELENA DA SILVA BORGES - CPF: 012.082.961-40 (APELADO), JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (APELADO), JAQUELINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.701-26 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu quanto aos contratos de empréstimo consignado nº 0123353715313 e nº 0123353713044, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar ao pagamento de danos morais.

2.

A instituição apelante alegou, em preliminares, inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou erro material na sentença, validade do contrato, inexistência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por suposto erro material em razão da análise de contrato não impugnado na inicial; (ii) estabelecer se houve contratação válida entre as partes quanto ao contrato nº 0123353713044; (iii) determinar se é devida a repetição dos valores descontados e sua forma; (iv) verificar se estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reunião de ações conexas pelo juízo de origem, com fundamento no art. 55, § 1º, do CPC, justifica a análise dos dois contratos indicados na sentença, afastando a alegação de julgamento extra petita ou erro material.

4.

A perícia grafotécnica atesta que a assinatura aposta no contrato nº 0123353713044 não foi lançada pelo punho do autor, o que, somado à ausência de comprovação de depósito dos valores em sua conta, comprova a inexistência de contratação válida e, por consequência, a inexistência da relação jurídica.

5.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco comprova a anuência tácita alegada, inexistindo registro de recebimento dos valores por parte do autor.

6.

Diante da inexistência de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A constatação de que o autor ajuizou três ações semelhantes, com fundamentos idênticos e contra o mesmo réu, caracteriza fracionamento indevido e demanda predatória, o que afasta o direito à indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

As preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita foram corretamente rejeitadas, diante da existência de elementos suficientes nos autos para a regular tramitação da demanda e da ausência de prova de modificação da situação econômica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falsidade da assinatura no contrato e a ausência de prova do recebimento dos valores autorizam a declaração de inexistência da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, § 1º, 80, 373, II, 487, I, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AP nº 1002051-28.2021.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025.
TJMT, AP nº 1047506-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.09.2025.
TJMT, EDcl nº 1022768-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024.
TJMT, AP nº 1007511-09.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.
TJMT, AP nº 1022735-81.2024.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.09.2025.
TJMT, AI nº 1023298-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ações de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
para:

1.
DECLARAR a inexistência de relação jurídica
entre o autor e o réu no que concerne aos contratos de empréstimo consignado de nº 0123353715313 e nº 0123353713044, objeto de análise nesta ação, devido à constatação de que as assinaturas presentes nesses contratos não correspondem àquelas do autor.

2.
CONDENAR
o Banco requerido a restituir de forma simples a parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, relativos aos dois contratos mencionados no item 1, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido).

3.
CONDENAR
o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, considerando a reunião das duas ações e aplicando esse valor de forma única e abrangente, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em preliminar, a tempestividade do recurso, o cancelamento do trânsito em julgado anteriormente certificado e a necessidade de concessão de efeito suspensivo.

No mérito, sustentou a existência de erro material na sentença, uma vez que teria sido mencionado contrato diverso do discutido na inicial. Alegou a validade do contrato nº 0123353713044 e a inexistência de vício na contratação, argumentando a tese de anuência tácita da parte autora e a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
.

Argumentou, ainda, que não houve falha na prestação do serviço e que, mesmo na hipótese de equívoco, estaria caracterizado engano justificável, o que afastaria a repetição em dobro. Contestou a existência de danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Sustentou que a nulidade do contrato nº 0123353713044 já havia sido reconhecida judicialmente em outro processo, com decisão transitada em julgado, razão pela qual não caberia nova discussão sobre a existência da contratação.

Argumentou que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência, por incidirem sobre benefício previdenciário correspondente a um salário-mínimo, configurando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Defendeu que o dano moral decorre do próprio ato ilícito e da situação de vulnerabilidade do autor, dispensando a comprovação de prejuízo adicional. Refutou, ainda, as alegações de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e erro material na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

O Apelante argumenta que o comprovante de residência juntado pela autora está em nome de terceiro não identificado, configurando violação ao devido processo legal.

Contudo, tem-se que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte na petição inicial, por si só, não impede o prosseguimento da demanda, salvo se o mérito depender diretamente da sua comprovação.

Havendo nos autos outros elementos que indiquem a residência informada, dispensa-se a juntada de comprovante específico em nome próprio.

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PROCURAÇÃO GENÉRICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. É válida a procuração com poderes gerais, desde que contenha autorização para o foro em geral e elementos suficientes de identificação das partes.” “2.
A ausência de comprovante de residência em nome próprio não impede o regular prosseguimento da ação, desde que indicado o endereço da parte
.” “3. A inscrição em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação integral do débito, configura negativação indevida e enseja reparação por dano moral presumido.”

(N.U 1022735-81.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A esse respeito, o interesse de agir surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial.

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca indenização por danos materiais e morais em face da realização de contrato de empréstimo que afirma não ter contratado, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Sob outro enfoque, é firme o posicionamento da jurisprudência quanto à desnecessidade do esgotamento da via administrativa, no casos tal qual o dos autos, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido, eis a orientação do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. CONSUMIDORA IDOSA E VULNERÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual independe de prévia tentativa de solução administrativa.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade dos contratos, a anuência válida da parte autora, nem a respectiva disponibilização dos valores supostamente contratados, o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores cobrados.
6. A restituição em dobro do indébito condiciona-se à comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso, devendo a devolução ocorrer de forma simples.
7. Danos morais configurados diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar.
8. O valor da indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, buscando compensar a vítima e desestimular condutas lesivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a repetição em dobro.
Tese de julgamento:
“1. Ausente prova robusta da manifestação de vontade, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos, impondo-se a restituição dos valores descontados. 2. Não comprovada a má-fé do fornecedor, impõe-se a devolução simples dos valores cobrados indevidamente. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral.”
(...)
(N.U 1047506-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelada, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, falecido no decorrer do processo, ingressou em juízo sob a alegação de que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos consignados que não reconhece.

O juízo de origem, após determinar a reunião dos autos com outra ação conexa (referente ao contrato nº 0123353715313) e invertido o ônus da prova com fundamento no CDC, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, fixados de forma global para os dois contratos discutidos. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico.

De início, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material ao declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos nº 0123353715313 e nº 0123353713044, quando a inicial teria se limitado a questionar apenas o contrato nº 0123353713044.

Contudo, conforme se verifica dos autos, o juízo de origem determinou a reunião dos processos nº 1002051-28.2021.8.11.0008 e nº 1002048-73.2021.8.11.0008, por entender configurada a conexão entre as demandas, com fundamento no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, visando evitar decisões contraditórias.

Portanto, não configura julgamento extra petita, mas sim medida de economia processual e de segurança jurídica, especialmente considerando que ambas as ações envolviam as mesmas partes e versavam sobre a validade de contratos de empréstimo consignado firmados na mesma data e em condições semelhantes.

Importa observar que, no processo conexo nº 1002051-28.2021.8.11.0008, já transitado em julgado desde 02 de abril de 2025 (ID 189191485 daqueles autos), foi reconhecida a inexistência de contratação válida referente ao contrato nº 0123353715313, após perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura atribuída ao autor. A ementa da decisão é elucidativa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS. DEMANDA PREDATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

A similitude entre as avenças – firmadas na mesma data e sob condições semelhantes – autoriza a aplicação analógica do resultado da perícia grafotécnica, pela falsidade das assinaturas.
O extrato bancário anexado ao processo pelo autor demonstra que não foi creditada em sua conta a quantia supostamente oriunda do empréstimo, situação que reforça a tese de que não houve contratação válida e afasta a obrigação de devolução dos valores ao réu.”

(TJMT, AP 1002051-28.2021.8.11.0008, Data da sessão: Cuiabá-MT, 19/02/2025, j. 02/04/2025, trânsito em julgado certificado – grifo nosso)

Tal processo, inclusive, já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, eventual reanálise da existência ou validade do contrato nº 0123353715313 revela-se inadmissível, sob pena de violação à coisa julgada.

Resta evidente, portanto, que a presente lide trata exclusivamente do contrato nº 0123353713044, sendo improcedente a alegação de erro material na sentença.

Por conseguinte,
nos termos do art. 373, II, do CPC, “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Nesse viés, sustenta a validade do contrato nº 353713044, argumentando que se trata de operação de portabilidade de crédito consignado, devidamente formalizada e com comprovação de transferência dos valores.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (Id 322578392 -) foi conclusiva em afirmar que,
“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 65752610, não foram escritas com o punho da Sr. Marcos Soares Borges”
.

Logo, o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Noutro giro, o apelante alega que, mesmo que não tenha havido contratação expressa, teria ocorrido anuência tácita da parte apelada, que teria recebido o valor do empréstimo sem qualquer objeção, dele fazendo uso, sem proceder à devolução.

Contudo
, não há nos autos comprovação de que os valores do empréstimo tenham sido efetivamente creditados na conta do autor ou que este tenha deles se beneficiado. Pelo contrário, a ausência de registro bancário que comprove a transferência do valor do empréstimo para a conta do autor reforça a tese de que o contrato é inválido.

A propósito:

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
COMPENSAÇÃO
DE VALORES. EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE
FRAUDE
. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO
ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Embargos de declaração opostos por Sirlei Gonçalves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Itaú Consignado S/A. A embargante alega omissão quanto à apreciação de peça complementar e a indevida
compensação
de valores relativos ao empréstimo fraudulento, afirmando que nunca teve acesso à conta bancária em que o valor foi creditado, pois esta também foi aberta fraudulentamente.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à
compensação
de valores e à análise da peça complementar apresentada pela embargante; (ii) estabelecer se a
compensação
dos valores provenientes do empréstimo fraudulento é legítima, considerando que a embargante não teve acesso à quantia transferida para a conta fraudulenta.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. A omissão apontada pela embargante no tocante à
compensação
dos valores depositados na conta bancária aberta fraudulentamente é verificada, uma vez que a sentença não tratou adequadamente da questão.
5. Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em conta bancária em nome da embargante, essa conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que ela não se beneficiou do montante. Assim, não há justificativa para a
compensação
dos valores.
6. A jurisprudência confirma que, em casos de
fraude
, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a
compensação
de valores não se legitima, dado que o titular da conta não usufruiu dos valores creditados.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
*Tese de julgamento*:
1.
A
compensação
de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na
fraude
não usufruiu do crédito depositado.
2. Em casos de
fraude
bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de
compensação
ao prejudicado.
(...)
(N.U 1022768-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Quanto à repetição de indébito, restou comprovada a ilegalidade da contratação, o que torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor,
de modo que é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade nesta lide.

Em consulta ao PJE (primeiro grau), constata-se que o autor propôs
três Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário, e, nesses casos, é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Esta Câmara já decidiu nesse sentido na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, em 8-3-2023. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.

Assim, não há direito à reparação pleiteada, sob pena de enriquecimento injustificado. Como consequência, fica prejudicado o pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora relativos aos danos morais.

Pelo exposto,
dou parcialprovimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025